Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão que manteve a condenação do embargante pelos crimes de furtos qualificados pelo abuso de confiança e fraude informática, uso de documento falso e lavagem de dinheiro (diversas vezes), em que se alega omissão.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o recurso é tempestivo; (ii) se o acórdão, ao manter a valoração negativa das circunstâncias judiciais, incorreu em omissão.
III. Razões de decidir
3. Conhece-se dos embargos de declaração opostos dentro do prazo de 2 (dois) dias, contados da publicação do acórdão (CPP, art. 619).
4. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. CP, art. 33, § 2o, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no ARESP 207875/PR, relatora Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 12.8.22; EDcl no REsp 1973397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.23; AgRg no Resp 1955067/SP, relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 10.10.22.